Tribunal: TJDFT
Processo: 0736732-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736732-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLEUSA LOUZADA DIAS AGRAVADO: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA DESPACHO 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento (ID no 32650408, págs. 1-5). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se quanto ao recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 15 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO